Tribunal: TJSP
Processo: 2002465-45.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 9.841, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP, A QUAL 'PERMITE A INTERESSADOS, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA, A INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS PÚBLICAS' – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – VIABILIDADE – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE 878.911/RJ – RECONHECIMENTO, TODAVIA, DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 9.841, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP, A QUAL 'PERMITE A INTERESSADOS, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA, A INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS PÚBLICAS' – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – VIABILIDADE – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE 878.911/RJ – RECONHECIMENTO, TODAVIA, DE INCONSTITUCIONALIDADE POR INGERÊNCIA DO LEGISLATIVO EM MATÉRIA PRÓPRIA DO EXECUTIVO – LEI QUE DISCIPLINA TEMA RELACIONADO À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS II, XIV, e XIX, ALÍNEA 'A', E 144, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – PRECEDENTES – AÇÃO PROCEDENTE.